Tribunal: STF
Processo: SL 505
Classe: SL
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-18
Data de publicação: 2015-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROCESSO LICITATÓRIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS SEM LICITAÇÃO. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A questão controvertida refere-se à legalidade de contratação de serviços jurídicos pelo Poder Executivo municipal, sem processo licitatório, por tempo indeterminado. 



    II – A realização de processo licitatório para contratação de servidores é obrigatória, excepcionados os casos em que for comprovado o caráter temporário do serviço a ser prestado para atendimento a necessidade de excepcional interesse público. Em tese, portanto, não viola o princípio da separação dos poderes ato do Poder Judiciário que determina a realização de processo licitatório previsto na Constituição Federal. 



    III – Não comprovado o risco de lesão à economia. A contratação direta de serviços jurídicos pressupõe a existência de previsão orçamentária; logo, não há criação de novas despesas para a administração pública. 



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.